Tribunal: TJDFT
Processo: 0731092-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Extinção do processo sem resolução de mérito. Pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Ausência de citação. Intimação pessoal. Desnecessidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu o processo, com base no art. 485, IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir se foi correta a extinção do feito sem resolução do mérito pela ausência de citação; e (ii) estabelecer se é necessária a intimação pessoal do autor antes da extinção do processo.
III. Razões de decidir
3. A citação constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, indispensável para o chamamento da parte ré e para o aperfeiçoamento da relação processual, conforme art. 240, § 2o, do CPC.
4. O descumprimento do prazo para promover a citação autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, independentemente de intimação prévia das partes e de seus advogados.
IV. Dispositivo
5. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 2o, e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07153901020228070007, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 6/6/2024; TJDFT, APC 07057600220238070004, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 2/5/2024.